Tribunal: TJSP
Processo: 2101234-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000425714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2101234-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante HALLINE LUIZA LEMES
MANTAI - ME, é agravado LAIRCE ARAÚJO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2101234-93.2020.8.26.0000 rfs
2
Voto n.o 19264
Agravo de instrumento n.o 2101234-93.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Jales
Agravante: Halline Luiza Lemes Mantai - ME
Agravado: Lairce Araújo Silva
Juiz: José Gilberto Alves Braga Júnior
Agravo de instrumento. Nota promissória. Ação monitória. Pessoa
jurídica. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Admissibilidade.
Ausência de elementos que indiquem que a parte não possui condições
de arcar com as custas processuais. Decisão mantida. Recurso
desprovido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fls. 21/22 dos
autos originários, que em ação monitória proposta por Halline Luiza Lemes Mantai - ME contra
Lairce Araújo Silva, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o
fundamento de que o DEFIS demonstra movimentação considerável de estoque o que afasta a
hipossuficiência financeira da autora.
Inconformada, a autora interpôs recurso de agravo de instrumento
aduzindo que a sua situação financeira não pode ser lida pelos documentos apresentados, mas pela
atual situação econômica do país em meio à pandemia. Fala que é microempresa, tem sofrido com
a inadimplência e que o valor que pretende ver recebido é modesto. Diz que apresentou declaração
de hipossuficiência, situação exigida pela lei. Diz que é necessário haver separação entre a pessoa
física e jurídica. Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo e, ao final, a reforma da
decisão agravada para conceder os benefícios da justiça gratuita (fls. 01/06).
O recurso foi processado sem a concessão de efeito requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2101234-93.2020.8.26.0000 rfs
3
Sem resposta do agravado, o qual ainda não integra à lide.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre monitória.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Dispõe o art. 98 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, intitulado
Novo Código de Processo Civil:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
A norma a que se refere o citado dispositivo se encontra no Código de
Processo Civil, que em seu artigo 99 traz o seguinte comando:
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.”
Sobre a declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, embora o Código de Processo Civil/2015
discipline que ela possui presunção de veracidade (art. 99, §3o), permite ao magistrado indeferir o
pedido quando contiver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão
(art. 99, §2o).
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2101234-93.2020.8.26.0000 rfs
4
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIO N. 2/STJ.
JUSTIÇA
GRATUITA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SUMULA N. 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2.
Embora a concessão da justiça gratuita seja possível a qualquer tempo,
desde que verificadas as condições para tanto, no presente caso, o
Tribunal de origem reconheceu que a agravante não teria direito ao
benefício pleiteado, por não se enquadrar no conceito de
economicamente necessitada, condição que permanece inalterada,
diante da impossibilidade de verificação de matéria fática em recurso
especial. 3. A declaração de pobreza, segundo a jurisprudência do STJ,
goza de presunção relativa, podendo ser afastada pela comprovação da
real condição econômico-financeira do requerente. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1656230/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) (grifo inexistente no original)
A simples contratação de advogado particular para defender os seus
interesses não impede a concessão do benefício.
O art. 99, § 4o, do novo Código de Processo Civil, é claro:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2101234-93.2020.8.26.0000 rfs
5
Em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício somente
ocorrerá nos casos em que houver comprovação, com elementos satisfatórios, de ausência de
condições de arcar com as custas processuais, não bastando somente a juntada da declaração de
pobreza. Tal entendimento foi consubstanciado na Súmula 481, do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
Não há informações concretas sobre o faturamento da empresa que
demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, mormente em razão
do baixo valor da causa (R$ 370,58), não servindo, para este fim, a declaração de simples
informando que o faturamento da empresa está dentro do limite de isenção (fls. 04/06 dos autos
originários).
Deste modo, não está presente nos autos a verossimilhança das alegações
do agravante de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas
processuais, de modo que o indeferimento do benefício deve ser mantido.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“Agravo de instrumento Ordinária de revisão contratual - Pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita pelo autor Indeferimento
na origem
Insurgência
Descabimento - O pressuposto para a
concessão do benefício é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o,
LXXIV, CF), pois a presunção de necessidade é relativa Parte que não
produziu qualquer prova que corroborasse a alegada hipossuficiência
financeira
Decisão mantida - Recurso desprovido”. (Agravo de
Instrumento 2084143-58.2018.8.26.0000; Relator Sergio Gomes; j.
22/05/2018)
E, ainda:
“Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento
c.c pedido de consignação em pagamento. Requerimento de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2101234-93.2020.8.26.0000 rfs
6
gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Hipossuficiência econômica não
demonstrada nos autos. Decisão mantida. Recurso desprovido, com
determinação”. (Agravo de Instrumento 2063670-51.2018.8.26.0000;
Relator Pedro Kodama; j. 08/05/2018).
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido, ,
determinando o recolhimento do preparo do presente recurso em primeiro grau, sob pena de
inscrição do valor em dívida ativa.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)